Tribunal: CARF
Processo: 15746.727807/2022-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.727807/2022-61
RESOLUÇÃO
3101-000.601 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de Impugnação n° 109-
021296, proferido pela 9a TURMA/DRJ09 na sessão de 27 de março de 2024, que julgou
parcialmente procedente a impugnação, mantendo em parte o crédito exigido.
Fl. 2013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.601 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727807/2022-61
2
O presente processo versa sobre autos de infração lavrados para cobrança de
Pis/Pasep e COFINS, apurados no regime não cumulativo, pois foram constatadas as seguintes
irregularidades:
1) Descontos comerciais obtidos não submetidos à tributação;
2) Créditos descontados indevidamente sobre o ICMS-Substituição
Tributária nas Compras;
3) Créditos calculados sobre compra para revenda, levantados a partir de
inconsistências
constatadas
nos
arquivos
txt
apresentados
pelo
contribuinte, quais sejam: número da chave da nota fiscal eletrônica com
irregularidades, duplicidade de registros e falta de indicação das chaves das
notas fiscais eletrônicas das aquisições;
4) Créditos descontados indevidamente sobre fretes em duplicidade;
5) Créditos descontados indevidamente sobre insumos na atividade
comercial;
6) Utilização indevida de saldos de créditos de períodos anteriores.
Consta Manifestação de Inconformidade às folhas 1213 a 1311.
Sobreveio decisão de primeira instância, revertendo a reversão da glosa do mês de
maio de 2020 referente às assadeiras de pão e mantendo a autuação sobre os demais valores
lançados nos autos de infração.
A Recorrente propõe Recurso Voluntário de folhas 1902 a 2003.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
de modo que admito seu conhecimento.
Segundo a autoridade fiscal, o contribuinte descontou os créditos referentes a
períodos anteriores ao fiscalizado, mas não apurou saldos de créditos de PIS/COFINS nos meses
12/2015, 07/2016, 10/2016, e 12/2017. Assim, a utilização de saldos destes meses foi glosada.
Quanto aos saldos de créditos do mês 12/2016, verificou-se que utilizou no mês
seguinte. Quanto aos saldos dos meses 08 a 12/2018, utilizou em Pedido Eletrônico de Restituição
ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação (PER/Dcomp).
Por outro lado, a Recorrente alega que os créditos aproveitados
extemporaneamente existem e estão refletidos nos documentos entregues à Fiscalização. Que
Fl. 2014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.601 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727807/2022-61
3
cometeu um equívoco, de ordem estritamente formal, e indicou os créditos aproveitados em 2019
e 2020 em campo indevido. Isto é, os créditos deveriam ter sido informados no “Campo 07” dos
Registros 1100 e 1500 da EFD-Contribuições, mas foram equivocadamente informados no “Campo
06”. Que, entre 2015 e 2018, acabou não lançando alguns créditos que poderiam ter sido
escriturado em razão da natureza de insumos de determinadas aquisições; que não foram
escriturados créditos referentes aos períodos de: 12.2015, 7.2016, 10.2016, 12.2016, 12.2017,
8.2018, 9.2018, 11.2018 e 12.2018.
Explica que, posteriormente, ao verificar que alguns créditos não foram
escriturados nesses meses, os lançou de forma extemporânea (equívoco formal por parte da
interessada); que os créditos deveriam ter sido lançados no “Campo 07” dos Registros 1100 e
1500, destinado a “VL_CRED_EXT_AP U - Valor de Crédito Extemporâneo Apurado”; e os créditos
referentes aos períodos de 12.2015; 7.2016; 10.2016; 12.2016; 12.2017; 8.2018; 9.2018; 11.2018;
e 12.2018 foram lançados no “Campo 06”, destinado a “VL_CRED_APU - Valor Total do crédito
apurado na Escrituração Fiscal Digital”. Esse campo deve ser utilizado para registrar créditos de PIS
e COFINS gerados no próprio período de apuração (ou seja, crédito corrente, e não crédito
extemporâneo).
Considera que, em respeito ao princípio da verdade material, o fato de registrar os
valores em um campo indevido não pode impedir o efetivo aproveitamento dos créditos
extemporâneos.
Analisando o caso, a autoridade julgadora a quo entendeu que um crédito que não
tenha sido apurado no momento próprio (mês de sua competência) só pode ser aproveitado em
momento posterior, caso sejam efetuadas as devidas retificações nas EFD-Contribuições e DCTF
correspondentes ao período de origem.
Desse modo, conclui que só será admissível o aproveitamento extemporâneo de
créditos do PIS e da Cofins, regime não cumulativo, caso o contribuinte proceda à retificação das
declarações e demonstrativos dos períodos de apuração correspondentes (DCTF, Dacon ou EFD-
Contribuições conforme aplicável), desde o período em que o crédito foi originado até o período
em que será utilizado, ou requerido em pedido de ressarcimento.
Senão, vejamos os fundamentos do acórdão recorrido:
Portanto, considerando-se a redação do referido dispositivo, que se reporta sempre e
especificamente ao mês de geração dos créditos do PIS e da Cofins, conclui-se que, no
regime da não cumulatividade, a apuração dos créditos está confinada ao respectivo
período de competência.
De fato, não existe previsão legal que autorize o creditamento extemporâneo, assim
entendido o reconhecimento do crédito, na escrita fiscal, em mês diverso daquele em que
se originou. O que está previsto na legislação é, apenas, o aproveitamento extemporâneo
de crédito apurado e não aproveitado no mês de sua competência. Se não, veja-se:
Fl. 2015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.601 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727807/2022-61
4
Leis no 10.637, de 2002 e Lei no 10.833, de 2003: Art. 3o Do valor apurado na forma do art.
2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a: (...) § 4o O crédito
não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes.
O dispositivo supratranscrito é claro e autoriza, apenas, que um crédito apurado e
reconhecido no mês de sua competência possa ser aproveitado em meses subsequentes,
caso não seja utilizado em sua competência originária.
Com efeito, em observância ao princípio contábil da competência, um crédito que não
tenha sido apurado no momento próprio (mês de sua competência) só pode ser
aproveitado em momento posterior, caso sejam efetuadas as devidas retificações nas EFD-
Contribuições e DCTF correspondentes ao período de origem.
A partir de 01/01/2014 o controle dos créditos passou a ser realizado na EFDContribuições,
instituída pela Instrução Normativa RFB n.o 1.252, de 01/03/2012, a qual também previu a
retificação da correspondente escrituração fiscal digital, nos casos de alteração dos
créditos:
(...)
A retificação dos instrumentos de apuração e consolidação das contribuições para o PIS e
da Cofins faz-se necessária não só para que sejam constituídos os créditos originados de
operações que foram desconsideradas nos demonstrativos originalmente apresentados,
como também para proceder à devida atualização dos saldos de créditos passíveis de
utilização em períodos posteriores.
Desse modo, só será admissível o aproveitamento extemporâneo de créditos do PIS e da
Cofins, regime não cumulativo, caso o contribuinte proceda à retificação das declarações e
demonstrativos dos períodos de apuração correspondentes (DCTF, Dacon ou EFD-
Contribuições, conforme aplicável), desde o período em que o crédito foi originado até o
período em que será utilizado, ou requerido em pedido de ressarcimento.
Não se trata de atribuir maior valor à forma do que ao conteúdo, em detrimento do
direito, mas sim de se exigir o procedimento necessário à concretização do direito e à
verificação da legitimidade do crédito postulado.
Sobre esse assunto, e ao encontro do que foi dito acima, já de pronunciou a Receita
Federal, por meio da Solução de Consulta COSIT no 54, 2 de março de 2021, cuja ementa
reproduzo a seguir, que tem efeito vinculante para essa julgadora nos termos do artigo 33
da Instrução Normativa RFB no 2058/2021.
(...)
Ante a todo o exposto, deve ser mantida a glosa dos créditos extemporâneos
incorretamente utilizados pela defendente.
No entanto, o entendimento majoritário desse Egrégio Conselho Administrativo vai
de encontro aos argumentos explicitados pela primeira instância, ou seja, temos posicionamento
pacífico deste Colegiado que reside na ausência de condicionante pelas Leis n°s 10.637/02 (art. 3o,
§ 4° e art. 5o, § 2° ) e 10.833/03 (art. 3o, § 4° e art. 6o, § 2° ), para a fruição de crédito apurado em
outros períodos se não utilizado no mês.
Fl. 2016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.601 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727807/2022-61
5
A opinião caminha no mesmo sentido da orientação constante no Guia Prático da
Escrituração Fiscal – EFD-Contribuições, no campo Perguntas e Respostas, no qual orienta a
Autoridade Fiscal:
83) Como informar um crédito extemporâneo na EFD-CONTRIBUIÇÕES? (Perguntas e
Resposta1 ) O crédito extemporâneo deverá ser informado, preferencialmente, mediante a
retificação da escrituração cujo período se refere o crédito. No entanto, se a retificação
não for possível, devido às condições previstas na Instrução Normativa RFB no 1.252, de
2012, a PJ deverá detalhar suas operações através dos registros 1100/1101 (PIS) e
1500/1501 (Cofins).
Registro 1100: Controle de Créditos Fiscais – PIS/Pasep (2021)2 (...) Conceitualmente, o
crédito só se caracteriza como extemporâneo, quando se refere a período anterior ao da
escrituração, e o mesmo não pode mais ser escriturado no correspondente período de
apuração de sua constituição, via transmissão de Dacon retificador ou EFD-Contribuições
retificadora. Salienta-se que para correta forma de identificação dos saldos dos créditos de
período(s) passados(s), a favor do contribuinte, seja observado o critério da clareza,
expressando mês a mês a posição (tipo de crédito, constituição, utilização parcial ou total)
do referido crédito de forma individualizada, ou seja, não agregando ou totalizando com
quaisquer outros, ainda que de mesma natureza ou período. Deve-se respeitar e preservar
o direito ao crédito pelo período decadencial, logo, não é procedimento regular de
escrituração englobar ou relacionar em um mesmo registro, saldos de créditos referentes à
meses distintos. Deve assim ser escriturado um registro para cada mês de períodos
passados, que tenham saldos passíveis de utilização, no período a que se refere à
escrituração atual. Desta forma, eventual crédito extemporâneo informado no campo 07
tem, necessariamente, que se referir a período de apuração (campo 02) anterior ao da
atual escrituração. Registro 1101: Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos e
Operações de Períodos Anteriores – PIS/Pasep Crédito extemporâneo é aquele cujo período
de apuração ou competência do crédito se refere a período anterior ao da escrituração
atual, mas que somente agora está sendo registrado. O crédito extemporâneo deverá ser
informado, preferencialmente, mediante a retificação da escrituração cujo período se
refere o crédito. No entanto, se a retificação não for possível, devido ao prazo previsto na
Instrução Normativa RFB no 1.052, de 2010, a PJ deverá detalhar suas operações através
deste registro. Este registro deverá ser utilizado para detalhar as informações prestadas
no campo 07 do registro pai 1100. (...) ESCLARECIMENTOS IMPORTANTES QUANTO A NÃO
VALIDAÇÃO DE REGISTROS DE CRÉDITOS EXTEMPORANEOS, A PARTIR DE AGOSTO DE
2013. 1. Os registros para informação extemporânea de créditos (registros 1101, 1102,
1501, 1502) e de contribuições (1200, 1210,1220 e 1600,1610,1620), passíveis de
escrituração para os fatos geradores ocorridos até 31/07/2013, tanto na versão 2.04a
como na nova versão 2.05, tinha a sua justificativa de escrituração apenas para os casos
em que o período de apuração a que dissesse respeito a operação/documento fiscal,
geradora de contribuição ou crédito, ainda não informada em escrituração já transmitida,
não pudesse ser mais objeto de retificação, por ter expirado o prazo de retificação até
então vigente na redação original da IN RFB 1.252/2012 (retificação até o término do ano
calendário seguinte ao que se refere a escrituração original), conforme consta orientação
no próprio Guia Prático da Escrituração, de que estes registros só deveriam ser utilizados,
na impossibilidade de retificar as escriturações referentes às operações ainda não
escrituradas. 2. Com o novo disciplinamento referente à retificação da EFD-Contribuições
determinado pela IN RFB no 1.387/2013, permitindo a escrituração e transmissão de
Fl. 2017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.601 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727807/2022-61
6
arquivo retificador no prazo decadencial das contribuições, ou seja, em até cinco anos, a
contar do período de apuração da EFDContribuições a ser retificada, deixa de ter qualquer
fundamento de aplicabilidade e de validade os referidos registros, uma vez que todas as
normas editadas pela Receita Federal quanto às obrigações acessórias, inclusive as do
Sped, estabelece o instituto da retificação, para o contribuinte acrescentar, informar,
registrar, sanear, qualquer fato que deveria ser incluído na declaração/escrituração
original, conforme prazo e condições de retificação definidos para cada obrigação
acessória. 3. No tocante à EFD-Contribuições, o prazo em vigor para retificação é agora de
cinco anos, de forma que eventual documento ou operação que não tenha sido
devidamente escriturado em qualquer escrituração dos anos de 2011, 2012 ou 2013,
podem agora ser regularizados, mediante a retificação da escrituração original
correspondente,
nos
Blocos
A,
C,
de
F.
______________________________________________________________
________
Registro 1501: Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos e Operações de Períodos
Anteriores – Cofins Crédito extemporâneo é aquele cujo período de apuração ou
competência do crédito se refere a período anterior ao da escrituração atual, mas que
somente agora está sendo registrado. O crédito extemporâneo deverá ser informado,
preferencialmente, mediante a retificação da escrituração cujo período se refere o crédito.
No entanto, se a retificação não for possível, devido ao prazo previsto na Instrução
Normativa RFB no 1.052, de 2010, a PJ deverá detalhar suas operações através deste
registro. Este registro deverá ser utilizado para detalhar as informações prestadas no
campo 07 do registro pai 1500. (...) ESCLARECIMENTOS IMPORTANTES QUANTO A NÃO
VALIDAÇÃO DE REGISTROS DE CRÉDITOS EXTEMPORANEOS, A PARTIR DE AGOSTO DE
2013. 1. Os registros para informação extemporânea de créditos (registros 1101, 1102,
1501, 1502) e de contribuições (1200, 1210,1220 e 1600,1610,1620), passíveis de
escrituração para os fatos geradores ocorridos até 31/07/2013, tanto na versão 2.04a
como na nova versão 2.05, tinha a sua justificativa de escrituração apenas para os casos
em que o período de apuração a que dissesse respeito a operação/documento fiscal,
geradora de contribuição ou crédito, ainda não informada em escrituração já transmitida,
não pudesse ser mais objeto de retificação, por ter expirado o prazo de retificação até
então vigente na redação original da IN RFB 1.252/2012 (retificação até o término do ano
calendário seguinte ao que se refere a escrituração original), conforme consta orientação
no próprio Guia Prático da Escrituração, de que estes registros só deveriam ser utilizados,
na impossibilidade de retificar as escriturações referentes às operações ainda não
escrituradas. 2. Com o novo disciplinamento referente à retificação da EFD-Contribuições
determinado pela IN RFB no 1.387/2013, permitindo a escrituração e transmissão de
arquivo retificador no prazo decadencial das contribuições, ou seja, em até cinco anos, a
contar do período de apuração da EFDContribuições a ser retificada, deixa de ter qualquer
fundamento de aplicabilidade e de validade os referidos registros, uma vez que todas as
normas editadas pela Receita Federal quanto às obrigações acessórias, inclusive as do
Sped, estabelece o instituto da retificação, para o contribuinte acrescentar, informar,
registrar, sanear, qualquer fato que deveria ser incluído na declaração/escrituração
original, conforme prazo e condições de retificação definidos para cada obrigação
acessória. 3. No tocante à EFD-Contribuições, o prazo em vigor para retificação é agora de
cinco anos, de forma que eventual documento ou operação que não tenha sido
devidamente escriturado em qualquer escrituração dos anos de 2011, 2012 ou 2013,
podem agora ser regularizados, mediante a retificação da escrituração original
correspondente, nos Blocos A, C, de F. 4. Registre-se que, diferentemente da EFD-ICMS/IPI,
Fl. 2018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.601 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727807/2022-61
7
a EFD-Contribuições não limita ou recusa na escrituração de documentos e operações nos
Blocos A, C, D ou F, a escrituração de documentos cuja data de emissão seja diferente
(meses anteriores ou posteriores) ao que se refere a escrituração.
Da leitura, percebe-se que carente de retificação a EFD-Contribuições (novo Dacon),
a Autoridade Fiscal utilizará as operações nos registros 1100/1101 (PIS) e 1500/1501 (Cofins),
indicado pelo contribuinte em campo próprio (Campo 07).
Com isso, conclui-se que os créditos extemporâneos, apurados de acordo com o art.
3o das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03, são passíveis de ressarcimento em momento diverso
daquele do período de apuração, atendidos os critérios cumulativos (a) de decadência; (b) que
não tenha aproveitado em períodos diversos; e, (c) detenha de detém de liquidez e certeza (art.
74 da Lei no 9.430/96 e 170 do CTN).
Nesse sentido, afastada a necessidade de retificação da EFD-Contribuições para
fruição do crédito extemporâneo e ausente análise da natureza do crédito pela fiscalização, já que,
como visto anteriormente, houve aparente erro formal produzido pela Recorrente, a diligência é
necessária para que a Recorrente aponte, de forma precisa, a origem, natureza e essencialidade
dos bens e serviços apropriados extemporaneamente, como, ainda, confirme o atendimento do
prazo decadencial e do não aproveitamento do crédito em outros períodos.
Além desta Turma de Julgamento, outras da 3a Seção, em casos análogos, de igual
modo, têm decidido pela conversão do julgamento em diligência, com vistas a apurar
efetivamente o crédito pleiteado e se não foi aproveitado em outro período.
Ante o exposto, decido pela conversão do julgamento em diligência com retorno
dos autos à Unidade de Origem para que a Fiscalização, com fulcro no REsp no 1.221.170/PR-RR e
IN RFB no 2.121/2022, apure a certeza e liquidez do crédito tributário sob litígio, nos seguintes
termos:
a) Verifique com o contribuinte a origem, natureza e essencialidade dos créditos
extemporâneos, como ainda, o atendimento do prazo decadencial e do não aproveitamento do
crédito em outros períodos, mesmo sem as DACON/DCTF/EFD-Contribuições retificadoras;
b) Sendo necessário, que a Fiscalização intime a contribuinte para que preste
esclarecimentos e apresente documentação complementar para possibilitar os trabalhos fiscais;
c) Finalizado o trabalho, elabore relatório fiscal conclusivo;
d) Cientifique a Recorrente do resultado da diligência, concedendo-lhe prazo de 30
(trinta) dias para manifestação; e,
e) Após, que retorne o processo ao CARF para julgamento.
É a resolução.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego
Fl. 2019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.601 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727807/2022-61
8

Fl. 2020
DF CARF MF
Original